Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-50.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-50.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), REIJANY DA SILVA ALMEIDA - CPF: 867.973.361-04 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – DESPESAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JUNTADA DE
DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
, que não é a hipótese dos autos, pelo que não há como se examinar documentos juntados a destempo.

Conforme a
Súmula

379
do STJ, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros
de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”
, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1003519-50.2018.8.11.0002

APELANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO:

REIJANY DA SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra r. sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
REIJANY DA SILVA ALMEIDA
, julgou procedente o pedido da inicial,
consolidando nas mãos do banco requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem descrito na exordial, confirmando a liminar deferida.

Em contrapartida, no tocante aos pedidos contrapostos veiculados em sede de contestação, determinou a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês; declarou a ilegalidade da cobrança de “despesas” constante no item IV, quadro I do contrato de financiamento, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como da taxa de registro de contrato no valor de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), ambas a serem restituídas de forma simples.

Por fim, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Irresignado, o banco recorrente interpõe o presente apelo visando a reforma parcial da sentença, a fim de se reconhecer a validade/legalidade da cobrança dos juros moratórios estipulados no importe de 5% (cinco por cento), das despesas dos serviços contratados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e da tarifa de registro de contrato, juntando, nesta oportunidade, documentos que comprovam a licitude das cobranças (Id 79724970).

Em que pese devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, conforme certificado no Id 79724978.

Preparo devidamente recolhido no Id 79724973.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de busca de apreensão ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
em desfavor de
REIJANY DA SILVA ALMEIDA
, onde narra em sua inicial que firmou com a ré contrato de financiamento para aquisição do veículo Marca Toyota Etios, placa QBW-5273, estando inadimplente com suas prestações, a partir do dia 14/02/2018.

Em sede de contestação a requerida pugnou pela a revisão do contrato, sustentando a cobrança de encargos de forma excessiva, tais como, juros remuneratórios, multa contratual, capitalização mensal dos juros, juros de mora, comissão de permanência, tarifa de cadastro, IOF, registro de contrato, seguros, despesas, emissão de boleto.

A magistrada condutora do feito, entendeu que a os requisitos legais – inadimplência e mora da devedora fiduciária – restaram devidamente comprovados pela instituição bancária, e a par disso,
julgou procedente o pedido da inicial,
consolidando nas mãos do banco requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem descrito na exordial, confirmando a liminar deferida. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Na mesma oportunidade, no que tange a revisional das cláusulas contratuais, considerou os juros moratórios estipulados na cláusula 2 no importe de 5% (cinco por cento), bem como as despesas dos serviços contratados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e a tarifa de registro de contrato,
abusivas
, determinando-se, via se consequência, a restituição da quantia respectiva de forma simples, no qual insurge-se a instituição apelante, juntando, nesta oportunidade, documentos que comprovam a licitude de tais cobranças, pugnando pelo provimento do recurso para que sejam mantidas, porque foram todas regularmente pactuadas.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que os documentos trazidos
apenas
nesta fase recursal devem ser desconsiderados, pois não se tratam de documentos novos.

Ora, o banco apelante teve toda a fase de instrução processual para comprovar os fatos por ele alegados,
ex vi
do art. 373, I, do CPC/15. Além disso, quando regularmente intimada para manifestar o interesse em produzir outras provas (Id 79724960), limitou-se em requerer o julgamento antecipado da lide, conforme petição acostada no Id 79724963.

A respeito do que vem a ser
documento

novo
, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY elucidam:

“
Por
documento

novo
deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença
,
mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso.
O
documento

novo
deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.
”
(
Código de Processo Civil
Anotado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, RT, 4a edição, p. 944)

Desse modo, entendo que, no caso dos autos, ocorreu a figura da preclusão, que, sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, confira-se:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem lançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se tornaria uma rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta
.
"
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, v. I, n. 511, p. 52)

Assim, considerando que a oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
, que não é a hipótese dos autos, não há como se examinar documentos juntados a destempo.

Desta forma, não há como considerar que as notas fiscais de Ids
79724971 e 79724972
, apresentados pelo apelante quando de seu recurso, uma vez que não se tratam de documentos novos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença no que tange às despesas de serviços contratados e a tarifa de registro de contrato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM –
DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC –

INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.”
(TJ-MT 10024370520208110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Por fim,
o recorrente sustenta a impossibilidade de limitação dos
juros

moratórios
no importe de 1% (um por cento) ao mês, e, via de consequência, pretende a manutenção do encargo pactuado em 5% (cinco por cento), conforme cláusula 2 da Cédula de crédito Bancário de Id
79724454.

Todavia, a respeito dos juros moratórios, o artigo
406
do
Código Civil
estabelece:

“Art. 406. Quando os
juros

moratórios
não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Aliado a isso, a Súmula 379 do STJ prevê expressamente que
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os
juros

moratórios
poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

Não obstante a cédula de crédito bancário seja regida por legislação específica, a Lei no.
10.931
/04 não previu a taxa de
juros

moratórios
que deve ser aplicada à espécie.

Logo, nesses casos, entende-se cabível a limitação dos
juros
ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o artigo
406
do
Código Civil
c/c a
Súmula

379
do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considera-se abusiva a taxa de
juros

moratórios
de 5% (cinco por cento) ao mês prevista no contrato, devendo ser mantida a limitação no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – ART. 356 DO CPC – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA –
ENCARGOS MORATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS
–
legalidade - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – decisão mantida – recurso improvido. Tratando-se de julgamento antecipado parcial do mérito, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5o, do CPC. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Correta a sentença ao fixar no caso de inadimplência, a incidência da correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, uma vez constatado que a taxa de juros moratórios pactuada está extremamente elevada, em muito superando, inclusive, os juros remuneratórios contratados, o que é vedado por constituir em flagrante abuso em desfavor do consumidor”. (TJMT – RAC No 0018913-65.2016.8.11.0041 – Primeira Câmara de Direito Privado – DJ 25/09/2018) A instituição financeira, não tem interesse recursal em relação ao pleito de indeferimento da repetição de indébito, quando referido pedido foi julgado improcedente pelo juízo singular. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10102039420188110000 MT, Relator: DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021